Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUBTRAÇÃO DE COISA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PENA DEFINITIVA FIXADA CORRETAMENTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, quanto à identificação e ao reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.

2. O acervo probatório é robusto no sentido de que o réu, mediante grave ameaça e em concurso de agentes, assaltou a vítima, subtraindo-lhe sua bolsa com diversos itens pessoais.

3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.

4. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, a qual pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

5. A atenuante da confissão espontânea não pode ser utilizada para diminuir a pena na terceira fase da dosimetria, pois esta etapa é exclusivamente destinada à aplicação das causas de aumento e diminuição da pena.

6. Recurso conhecido e desprovido.